Tribunal: TJSP
Processo: 2246913-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA. Negativa de cobertura do tratamento na cidade em que o menor reside, ofertando-se clínica que dista cerca de 21km. Operadora ré que insiste na oferta da clínica credenciada, indicando, para tanto, que ausente prejuízo ao agravado pelo deslocamento o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA. Negativa de cobertura do tratamento na cidade em que o menor reside, ofertando-se clínica que dista cerca de 21km. Operadora ré que insiste na oferta da clínica credenciada, indicando, para tanto, que ausente prejuízo ao agravado pelo deslocamento o Município limítrofe. Não acolhimento. Em razão das condições de saúde do autor, a distância se mostra como efetivo óbice ao tratamento. Necessidade de resguardar o direito à vida. Posicionamentos deste E. Tribunal e Câmara. Recurso desprovido.